Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025767-45.2020
AGRAVANTE: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA.
AGRAVADA: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA.
Vistos.
Requisite as informações pertinentes ao Juízo a quo.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR